Tribunal: STF
Processo: Rcl 56198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada por Banco Pan S.A., em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020394-60.2017.5.04.0013, pelo qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e o enunciado vinculante nº 10 da Súmula desta Suprema Corte. 

    2. O reclamante narra que, na origem, é réu em ação ajuizada pela ora beneficiária, Priscila Carvalho Freitas Raquele, que objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego, enquanto prestadora de serviços por empresa interposta. Noticia que o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, considerando a ilicitude de terceirização da atividade-fim, e improcedência em relação às demais instituições financeiras elencadas no polo passivo da ação. 

    3. Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mantendo-se a sentença.  Relata ter interposto recurso de revista, o qual foi considerado deserto. Noticia a pendência de julgamento de agravo de instrumento perante o TST.

    4. Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pelo qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

    6. Inicialmente, neguei seguimento à reclamação por entender não caracterizada a necessária relação de aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdo dos paradigmas vinculantes suscitados (e-doc. 33). 

    7. A reclamante interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, asseverando, em suma, a existência do vínculo de aderência, ante decisão reclamada que considerou que, “por se tratar de serviços prestados em áreas afetas à atividade-fim da instituição bancária, estariam caracterizados os elementos conformadores da relação de emprego, o que invalidaria, por si só, a terceirização”. Postulou, pois, o provimento do agravo, com vistas à procedência da reclamação (e-doc. 35).

    8. O exame mais detido do feito, à luz da evolução jurisprudencial observada nesta Corte no tocante à temática em cotejo, aliada ao amadurecimento de minhas compreensões acerca da vexata quaestio que ora se apresenta, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.
 
    9. Com efeito, na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, assim como o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, julgada em conjunto com o Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “ADPF 324: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
“Tema RG 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11.   Nesse contexto, após apurar minha reflexão sobre a questão constitucional envolvida em casos como o presente, passei a manifestar a compreensão de que no âmbito das decisões apontadas como paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    12. No processo em análise, nota-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a autora da ação trabalhista e o Banco Pan S.A, ora reclamante, muito embora a instituição financeira tenha firmado contrato de prestação de serviços com a Redebrasil, real empregadora da obreira. É o que se verifica dos seguintes trechos da sentença, mantida pelo acórdão reclamado (e-doc. 14, p. 4-8; destaques acrescidos):

“(...) Na hipótese dos autos, incontroverso que a reclamante foi formalmente contratada pela REDEBRASIL (ID. 3d6bd63 - Pág. 2) para exercer a função de 'monitor operacional'.
De outro lado, verifico que as reclamadas BANCO PAN e REDEBRASIL firmaram contrato em 19/08/2004 (ID. f1908ab) e em 02/01/2012 (ID. 158fb9b), ambos tendo por objeto a prestação de serviços de cobrança extrajudicial pela segunda em benefício da primeira, podendo a contratada ajuizar todos os meios e recursos legais necessários às atividades contratadas, inclusive receber e dar quitação dos valores efetivamente recebidos em nome do Banco. Ainda, consta do contrato (cláusula 5ª) que a prestação de contas deverá ser efetivada diariamente e, quanto à remuneração (cláusula 6ª), estabelece que o Banco estipula suas campanhas e políticas de cobrança das quais a REDEBRASIL terá ciência e manifestará sua concordância, de forma tácita ou expressa.
(....)
Diante desses elementos, entendo demonstrada a presença da subordinação jurídica da autora ao BANCO PAN, porquanto a prova produzida evidencia que a reclamante, efetivamente, prestava serviços ao Banco, atuando na sua atividade-fim - cobrança de empréstimos -, que não pode ser terceirizada.
Registro, por oportuno, que o contrato é regido pela legislação ao tempo de seu cumprimento, sendo inaplicável ao caso, portanto, o disposto na Lei nº 13.429/2017.
Nesse contexto, comprovado que as atividades da reclamante eram prestadas em benefício da reclamada BANCO PAN, conclui-se que a reclamante foi, efetivamente, sua empregada, em que pese a contratação tenha sido feita pela REDEBRASIL.
Desse modo, considerando que as funções exercidas pela reclamante dizem respeito à atividade-fim da reclamada BANCO PAN, tenho por inválida a terceirização ocorrida. Assim, concluo que a relação havida entre as reclamadas foi de intermediação fraudulenta de mão-de-obra, em que uma empresa contrata outra, fornecedora de mão-de-obra, para realizar serviços atinentes à sua atividade-fim.
À hipótese, aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, I, do TST:
A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário.
Diante desses elementos, nos termos dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT, declaro a nulidade do contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a reclamada REDEBRASIL e reconheço a relação de emprego havida entre a autora e a reclamada BANCO PAN, no período de 15/07/2009 a 01/06/2016.
Ainda, diante da configuração de terceirização ilícita entre as reclamadas e fraude aos direitos trabalhistas da reclamante (CLT, art. 9º), a reclamada REDEBRASIL é responsável solidária pelo adimplemento das verbas decorrentes do contrato de trabalho (CC, art. 927 e 942).
(...)
O enquadramento dos empregados de uma empresa é determinado de acordo com a atividade econômica preponderante do seu empregador, nos termos dos artigos 570 e 577 da CLT.
No caso, é incontroversa a condição do BANCO PAN S.A. como instituição bancária.
Desse modo, tendo em vista a atividade preponderante da empregadora e a função exercida pela autora, demonstrada nos autos, declaro que a reclamante estava enquadrada na categoria profissional dos bancários.”

    13. A leitura dos trechos acima transcritos evidencia que o entendimento assentado na decisão reclamada destoou do firmado nos paradigmas desta Corte em apreço, porquanto, na prática, considerou ilícita a prestação de serviços ligados à atividade-fim da instituição bancária pela beneficiária e, por isso mesmo, declarou seu enquadramento na categoria profissional dos bancários, condenando o ora reclamante ao pagamento dos consectários previstos em norma coletiva. 

    14. Destarte, a circunstância de o serviço terceirizado constituir a atividade-fim do tomador de serviços não viabiliza o reconhecimento dos direitos inerentes àquela categoria profissional, porquanto amplamente reconhecida na jurisprudência desta Corte a validade da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 

    15. Logo, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a beneficiária e, ainda, declarar o enquadramento da obreira como bancária, considerando que as atividades por ela exercidas estariam inseridas no rol das atividades finalísticas do banco reclamante, a autoridade reclamada descumpriu a orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 

    16. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono os seguintes precedentes desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente: 

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, Temas nºs 725 e 383 da Repercussão Geral. Terceirização de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 
1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 
2. O reconhecimento da “condição de bancário” e a condenação solidária do Banco Pan S.A. fundam-se, em essência, no desenvolvimento, pelo trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços como correspondente bancária, de atividade laborativa relacionada à atividade-fim da instituição financeira tomadora do serviço e, nessa medida, revela não apenas aderência estrita com os paradigmas, como também violação dos entendimentos do STF de observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 56.823-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffolis, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes lançadas por esta CORTE quanto ao ponto. 
2. Segundo a orientação desta CORTE, é dispensável o trânsito em julgado do Tema de Repercussão Geral para que seja aplicada a tese aos processos sobrestados (ARE 930.647 -AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; AI 484.418 -AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 13/3/2009), motivo pelo qual não se justifica a manutenção do sobrestamento do presente caso, uma vez que, conforme reconhecido pelo TST, o mérito do Tema 725 foi julgado em 30/8/2018. 
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 32.764-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos)
 
    17. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento. 

    18. Nessa perspectiva, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    19. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida nestes autos (e-doc. 33) e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização e ao enquadramento da obreira como bancária, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, ficando prejudicado o agravo regimental (e-doc. 35). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente